Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735821-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO AGRAVADO: ATACADAO DIA A DIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Wilami Marques Ramalho contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 206215393 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiros opostos por Atacadão Dia a Dia S.A., em desfavor do ora agravante e de Jalim Eloi de Santana, processo n. 0703822-41.2024.8.07, determinou a suspensão de medidas judiciais impostas sobre o bem litigioso, nos autos do processo n. 0704236-73.2023.8.07.0002, e deferiu a manutenção da posse exercida pelo agravado/embargante no imóvel descrito como gleba de terras de 11,85ha, na Fazenda Chapadinha, matriculado sob o n. 139.311, no Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até julgamento definitivo da demanda, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de terceiros opostos por ATACADAO DIAA DIA LTDA em face de JALIM ELOI DE SANTANA e FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, partes qualificadas nos autos. Os Embargos são relativos à adjudicação acordada entre as partes embargadas nos autos principais (execução de título extrajudicial n. 0704236-73.2023.8.07.0002), quanto à gleba de terras de 11,85ha (onze hectares e oitenta e cinco alqueires) na Fazenda Chapadinha, constante da matrícula 139.311 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O embargante alega que: a) firmou contrato de compromisso de compra e venda do imóvel com o embargado Francisco em 16 de fevereiro de 2017, e desde então tomou posse do bem; b) houve pagamento integral do valor devido, em parte pela dação em pagamento do imóvel matrícula 2065 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; c) na execução acima referida, os embargados realizaram acordo referente a termo de confissão de dívida, datado de 2022, no valor de R$ 630.000,00, quitado por meio da adjudicação do bem imóvel de matrícula 139.311; d) há simulação no negócio jurídico realizado nos autos principais. Requer a concessão de tutela de urgência para: 1) suspensão da expedição do mandado de imissão de posse quanto ao imóvel objeto dos embargos; 2) manutenção de sua posse sobre o imóvel; 3) emissão de ordem de bloqueio dos bens imóveis de matrícula 2065 e 139.311 registrados no 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal até a resolução do mérito da presente demanda. É o relato necessário. DECIDO. A parte embargante se insurge contra a adjudicação do imóvel descrito como gleba de terras de 11,85ha (onze hectares e oitenta e cinco alqueires) na Fazenda Chapadinha, constante da matrícula 139.311 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que alega ter adquirido em 2017, cinco anos antes do acordo realizado entre os embargados nos autos principais, no qual houve a dação em pagamento do mesmo bem em razão de uma dívida decorrente de um termo de confissão de dívida. Em exame aos documentos anexados à inicial, vê-se que a embargante colacionou o contrato de compromisso de compra e venda (ID 205898934), além de outorga de uso de água (ID 205898940), certidões da Administração Regional de Brazlândia (ID 205898941 e 205898943), que demonstram o exercício de atos de posse quanto ao bem em data anterior ao acordo ID 203953106. Assim, reconheço suficientemente demonstrada a posse da parte embargante sobre o bem objeto do acordo homologado judicialmente nos autos principais, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. Por fim, quanto à emissão de ordem de bloqueio dos bens imóveis envolvidos no litígio, considero a medida desnecessária e extrema; ao embargante, caso deseje, caberá realizar a anotação da existência desta ação judicial nos registros imobiliários correspondentes. ISTO POSTO: 1) Determino a suspensão das medidas judiciais sobre o bem litigioso nos autos principais. 2) Defiro a manutenção da posse do embargante quanto ao imóvel descrito como gleba de terras de 11,85ha (onze hectares e oitenta e cinco alqueires) na Fazenda Chapadinha, constante da matrícula 139.311 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até julgamento definitivo desta ação. 3) Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução de título extrajudicial no 0017941-13.2008.8.07.0001. 4) Citem-se os embargados, na pessoa de seus procuradores (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Em razões recursais (Id 63349369), o agravante busca a superação da decisão agravada, argumentando que o agravado nunca exerceu a posse sobre o imóvel em litígio. Informa ter vendido parte das terras em litígio ao agravado, em fração correspondente a 2.0015ha, inserta em área maior de 11,85ha, na Fazenda Chapadinha. Nega ter vendido a totalidade dessa área. Indica como documentos a corroborar sua alegação a procuração “em causa própria” que passou com sua esposa e onde consta a área de 2.0015ha, além de memorial descritivo da área. Diz que o contrato particular de compromisso de compra e venda apresentado pelo agravado (Id 205898934 do processo de referência) não especifica o quantitativo da área que foi vendida, o que compromete sua validade. Aponta processo que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em que o agravado junta contrato de compra e venda e cessão de direito real de uso de imóvel (Id 208679002 do processo de referência). Insiste na tese de que transferiu apenas fração correspondente a 2.0015ha, dentro de área maior de 11,85ha. Menciona outros documentos que, segundo afirma, robustessem suas alegações: Diagnóstico Ambiental indicando o agravante como proprietário da área; conta de energia em nome do agravante; e sentença e acórdão de ação de manutenção e reintegração de posse ajuizada pelo agravante, referente à área em litígio, aduzindo que, caso o agravado estivesse em posse da área, competiria a ele o manejo de tal ação. Ao final, requer: Posto isso, o agravante requer de Vossas Excelências o seguinte: a) o conhecimento do agravo de instrumento, ora interposto por ser cabível e tempestivo; b) requer o recebimento do presente recurso concedendo-lhe o efeito suspensivo, até que seja julgado o presente recurso, diante da probabilidade do direito e a existência de risco de lesão grave proveniente da r. decisão agravada; c) caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, e se mantendo o cumprimento da Decisão recorrida, requer que: c.1) a manutenção da posse concedida em favor do embargante / agravado recaia apenas sob a real área por ele adquirida de 2,0015 ha, na Fazenda Chapadinha-DF, nos exatos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda e Cessão de Direito Real de Uso de Imóvel, datado de 23/07/2017; c.2) que a suspensão das medidas judiciais sobre o bem litigioso, que foram determinadas na r. Decisão recorrida, sejam delimitadas a fração ideal de 2,0015ha que foi adquirida pelo agravado; que certamente não abrange a totalidade de 11,85 (onze hectares e oitenta e cinco centiares), de titularidade do agravante, constante da matrícula 139.311 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; d) após, requer a intimação do agravado para, querendo, se manifestar a respeito da decisão prolatada por esse juízo; e) no mérito, requer o provimento do presente recurso para cassar a r. decisão vergastada, proferida pelo juiz primevo, tendo em vista que o agravado jamais exerceu a posse do imóvel em debate, inclusive nunca exerceu a posse da área adquirida (2,0015 ha), diante do diagnóstico ambiental apresentado, no sentido de que o empreendimento está em fase de estudos para implementação. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas permitidas em direito, especialmente pela documentação que ora acompanha este recurso; salientando-se que o agravante invoca o regramento descrito no § 5°, do art. 1.017 do CPC, mormente em relação a juntada dos documentos constante dos incisos I e II, em razão de que o feito processado está inserido no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Preparo regular (Id 63349371 e 63349372). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de deduzir ao final das razões recursais, pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão da tutela antecipada, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora